Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE UM ANO. TERMO INICIAL. PEDIDO DE PAGAMENTO. NEGATIVA. RESPOSTA. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO. Consoante estabelece o artigo 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão. Contudo, nos termos da súmula 229, do Superior Tribunal de Justiça, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Não havendo resposta que expresse a negativa de cobertura, não há que falar em transcurso do prazo prescricional.